Tribunal: CARF
Processo: 13819.003377/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.003377/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.481 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
SCANIA LATIN AMERICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
BASE DE CÁLCULO DO COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS PRÓPRIO.
Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
n.o 574.706/PR, afetado à repercussão geral, deve ser excluído o ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para excluir o ICMS recolhido e o destacado em nota fiscal,
da base de cálculo do PIS e da COFINS, restando à unidade de origem apurar o quantum do
crédito e promover sua liquidação. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.478, de 27 de abril de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13819.720749/2009-41, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 05-39.184,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas, que por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.003377/2008-11
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.481 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.003377/2008-11

unanimidade julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório em litígio.
Trata-se de Pedido de Restituição relativo ao recolhimento de PIS (Período de
apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003), na parte correspondente à inclusão do ICMS na base de
cálculo da contribuição.
No que diz respeito ao fundamento do pleito, alega a interessada, em síntese:

QUE a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS é indevida;

QUE o ICMS não configura receita do vendedor;

QUE não há qualquer previsão expressa na legislação que determine a referida
inclusão;

QUE há o reconhecimento jurisprudencial de que tributos, tais como o ICMS,
não fazem parte da receita da pessoa jurídica, conseqüentemente, do faturamento nela
englobado, configurando-se uma bi-tributação, o que justifica a formulação dos
pedidos de restituição.

O despacho decisório indeferiu o pedido de restituição.

Em sua Manifestação de Inconformidade, o Requerente apresentou asseguintes
alegações, em síntese:

Defende que o ICMS não se incorpora ao patrimônio do Contribuinte, não se
constituindo receita do vendedor; é destacado na nota fiscal e repassado ao Estado, do
qual o Contribuinte se constituiria, pois, “depositário de valores”, ressalvando a
edição de “Pronunciamento VIII” do Instituto Brasileiro de Contabilidade.

Não haveria previsão legal da inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e
da COFINS. Não se trataria, pois, de declarar a inconstitucionalidade da lei, mas de
interpretação da lei, segundo a CF.

Relembra o julgamento relativo ao RE no. 240.785-2 – MG.

Conclui afirmando que a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS constituiria bitributação, além de caracterizar ofensa aos princípios da
capacidade contributiva e não confisco.

Conclui, pedindo o acolhimento do pedido de restituição.

A DRJ Campinas assim julgou a Manifestação de Inconformidade:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS
E A COFINS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
Incabível a exclusão do valor devido a título de ICMS da base de cálculo das
contribuições sociais (PIS ou COFINS), pois esse valor é parte integrante do preço das
mercadorias e dos serviços prestados, exceto quando referido imposto é cobrado pelo
vendedor dos bens ou pelo prestador dos serviços na condição de substituto tributário,
condição esta na qual não se enquadra o Requerente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância e apresentou
Recurso Voluntário.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.481 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.003377/2008-11

Reproduzo parte do Recurso Voluntário que bem representa a argumentação da
Recorrente.
“1. Da exclusão do ICMS da base de cálculo do(a) PIS
No que respeita ao mérito da questão, em que pesem as considerações do r. acórdão recorrido, é
manifesta a ilegitimidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS, no período envolvido
no presente feito.
O ICMS, independentemente de ser calculado “por dentro” (ao contrário do que sucede com o
IPI), não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, tratando-se de tributo que, por sua
característica, é destacado na nota fiscal de venda e, ato contínuo, repassado ao Estado. O
contribuinte age, apenas, como depositário dos valores, não se tratando de montantes que vêm a
incrementar o seu patrimônio.
Disto resulta que, embora incluído no preço desembolsado pelo adquirente da mercadoria, o
ICMS não corresponde à receita do vendedor, já que os valores, por disposição legal, devem ser
recolhidos (repassados) ao erário estadual.
Ademais, a legislação atinente às contribuições em exame, mesmo após a EC no 20/98, estabelece
como base de cálculo a receita “auferida” pela pessoa jurídica (art. 1o da Lei no 10.637/02,
quanto ao PIS e art. 1o da Lei no 10.833/03, quanto à COFINS), não se enquadrando em tal
expressão os montantes que, por força de disposição legal expressa, pertencem exclusivamente a
terceiros, no caso o Estado. Não existe, por outro lado, qualquer previsão expressa na legislação
que determine a inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS ou da COFINS.”
Também alega que a planilha juntada ao processo, onde se consigna as diferenças
entre os pagamentos de PIS com o ICMS em sua base de cálculo e sem o ICMS, seria suficiente
para apurar o valor do pagamento indevido a maior, e que ainda assim, se a DRJ tivesse dúvidas
a respeito, deveria baixar o processo em diligência para realizar a apuração do crédito
pretendido.
Apresenta o seguinte pedido:
“3. Pedido
Diante do exposto, pede e espera a recorrente seja conhecido e provido o presente
recurso, para o fim de ser acolhido o pedido de restituição integral, nos termos em que
formulado, como medida de Direito e de Justiça.
Nestes Termos,
P. Deferimento.”
Este é o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade de forma que
dele tomo conhecimento.
A questão de controvérsia refere-se à inclusão do ICMS, destacado em nota
fiscal, na base de cálculo do PIS/COFINS, e do alcance do conceito de receitas
que são consideradas a base de cálculo dos referidas contribuições nos termos
dos artigos 1o, das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833, de 29
de dezembro de 2003.
O tema foi decidido em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE 574.706 – Tema 69, nos seguintes termos:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.481 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.003377/2008-11

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO
DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE
FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS
tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o
sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a
mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de
débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou
escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade
aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da
Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a
cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto
se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se
incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo
Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS
e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da
base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido
integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a
transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em
determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para
excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
(RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)”
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional pronunciou-se sobre o tema no
Parecer SEI no 7698/2021/ME, onde acata a decisão do STF ao reconhecer que
o ICMS não pode compor a base de cálculo das contribuições do PIS/COFINS,
e esclarece que foram apresentados embargos declaratórios para se estabelecer a
modulação dos efeitos da decisão e ainda esclarecer o montante do ICMS a ser
excluído da base de cálculo das referidas contribuições, se o valor efetivamente
recolhido ou o destacado em nota fiscal.
Os Embargos foram julgados nos seguintes termos:
“EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL
DE FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO
JULGADO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM
EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E
ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO.
MODULAÇÃO
DEFERIDA
DOS
EFEITOS
DO
JULGADO,
CUJA
PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE
JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E
FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NAO
COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA
COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE
PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
ACÓRDÃO
RE 574706 ED / PR
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento,
por maioria, em acolher, em parte, os embargos de declaração, apenas para
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.481 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.003377/2008-11

modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar desde 15.3.2017
– data em que julgado o RE n. 574.706 e fixada a tese com repercussão geral
"O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
Cofins" –, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocolizadas até a
data da sessão na qual proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson
Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio, e, por maioria, em rejeitar os embargos
quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto
referente ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-Cofins,
prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os
Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos
do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.5.2021
(Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora”
Chamo atenção para o fato de que os efeitos da decisão foram definidos para
vigerem a partir de 15 de março de 2017, ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocolizadas até a data do referido julgamento. O presente
processo foi protocolado em 2009, e refere-se a PER/DCOMP transmitidos em
23 de novembro de 2007 e 12 de maio de 2009.
O já referido Parecer PGFN, assim internaliza para aplicação pela Autoridade
Tributária a referida decisão:
“16. Ante o exposto, nos termos expostos na ata de julgamento já publicada,
conclui-se que cabe à Administração Tributária, consoante autorizado pelo art.
19, VI c/c 19-A, III, e § 1o, da Lei no 10.522/2002, observar, em relação a todos
os seus procedimentos, que:
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de
cálculo para incidência do PIS e da COFINS”;
b) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e
c) o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS é o destacado nas notas fiscais.”
A Instrução Normativa RFB no 2.121, de 15 de dezembro de 2022, repete a
mesma posição, em seu artigo
Art. 25. Observado o disposto no art. 26, a base de cálculo da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins é:
I - a totalidade das receitas, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil, para as pessoas jurídicas de que trata o art. 145 (Lei no
10.637, de 2002, art. 1o, caput e § 2o, com redação dada pela Lei no 12.973, de
13 de maio de 2014, art. 54; e Lei no 10.833, de 2003, art. 1o, caput e § 2o, com
redação dada pela Lei no 12.973, de 2014, art. 55); ou
II - o faturamento, para as pessoas jurídicas de que tratam os arts. 122 e 123
(Lei no 9.718, de 1998, arts. 2o e 3o, com redação dada pela Lei no 12.973, de
2014, art. 52; Lei no 10.637, de 2002, art. 8o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 10).
(...)
§ 3o Para efeito do disposto no caput não integram a base de cálculo das
contribuições os valores referentes (Lei no 10.637, de 2002, art. 1o, § 3o, inciso
I; Lei no 10.833, de 2003, art. 1o, § 3o, inciso I; e Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 12, com redação dada pela Lei no 12.973, de 2014, art. 2o):
I - ao IPI destacado em nota fiscal, nas hipóteses em que as receitas de que
tratam o § 1o e o § 2o sejam auferidas por pessoa jurídica industrial ou
equiparada a industrial;
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.481 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.003377/2008-11

II - ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS), quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos
serviços na condição de substituto tributário;
(...)
Art. 26. Para fins de determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, a base de cálculo a que se refere o art. 25, são excluídos os valores
referentes a (Decreto-lei no 1.598, de 1977, art. 12, com redação dada pela Lei
no 12.973, de 2014, art. 2o; Lei no 9.718, de 1998, art. 3o, caput, com redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014, art. 42, e § 2o, com redação dada pela Lei no
13.043, de 13 de novembro de 2014, art. 15; Lei no 10.637, de 2002, art. 1o, § 3o,
com redação dada pela Lei no 12.973, de 2014, art. 16; Lei no 10.833, de 2003,
art. 1o, § 3o, com redação dada pela Lei no 12.973, de 2014, art. 17; e art. 15,
inciso I, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21; e Acórdão em
Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 574.706):
(...)
XII - ICMS destacado no documento fiscal.
Parágrafo único. Em relação à exclusão referida no inciso XII, não poderão ser
excluídos os montantes de ICMS destacados em documentos fiscais referentes a
receitas de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
sujeitas à incidência das contribuições.”
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
excluir o ICMS recolhido e o destacado em nota fiscal, da base de cálculo do
PIS e da COFINS, restando à unidade de origem apurar o quantum do crédito e
promover sua liquidação.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para excluir o ICMS recolhido e o destacado em nota fiscal,
da base de cálculo do PIS e da COFINS, restando à unidade de origem apurar o quantum do
crédito e promover sua liquidação.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 105
DF CARF MF
Original